Tribunal: TJES
Processo: 0007337-72.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007337-72.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI SABINO SARTORIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

2.A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, referentes à atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e se há vício que justifique a correção do julgado mediante embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o índice aplicável à correção monetária da condenação ao pagamento de FGTS imposta à Fazenda Pública, adotando a Taxa Referencial (TR), conforme previsão do art. 22 da Lei nº 8.036/1990.

6. O recurso inominado não formulou pedido de aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, o que afasta a obrigatoriedade de manifestação judicial sobre tais pontos, em respeito ao princípio da adstrição.

7.Não evidenciado qualquer vício na decisão recorrida, não há falar em acolhimento dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública. 2. A ausência de insurgência recursal quanto aos temas invocados afasta a necessidade de manifestação judicial, nos termos do princípio da adstrição.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007337-72.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: MARLI SABINO SARTORIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

2.A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, referentes à atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e se há vício que justifique a correção do julgado mediante embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o índice aplicável à correção monetária da condenação ao pagamento de FGTS imposta à Fazenda Pública, adotando a Taxa Referencial (TR), conforme previsão do art. 22 da Lei nº 8.036/1990.

6. O recurso inominado não formulou pedido de aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, o que afasta a obrigatoriedade de manifestação judicial sobre tais pontos, em respeito ao princípio da adstrição.

7.Não evidenciado qualquer vício na decisão recorrida, não há falar em acolhimento dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública. 2. A ausência de insurgência recursal quanto aos temas invocados afasta a necessidade de manifestação judicial, nos termos do princípio da adstrição.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARLI SABINO SARTORIO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14272570), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 14310850), a embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve referência ao julgamento do recurso repetitivo REsp 1.492.221, Tema 905 do STJ. Alega, ainda, que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do Tema 810 do STF, referente à atualização monetária e juros incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública. Requer a correção do vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 14437797), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, ao contrário do alegado pela embargante, o colegiado manifestou-se de forma expressa quanto ao índice aplicável à condenação ao pagamento de FGTS imposta à Fazenda Pública, qual seja, a Taxa Referencial (TR), conforme estabelece o art. 22 da Lei nº 8.036/90, que regula o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço:
“ O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente”.

Ademais, em uma simples leitura do recurso inominado interposto pela requerente/embargante (pág. 17 do arquivo digital - parte 02), verifica-se que não houve qualquer insurgência quanto ao índice de correção aplicado, não tendo a parte recorrente/embargante pleiteado a aplicação dos parâmetros dos Temas indicados.

Em atenção ao princípio da adstrição, também conhecido como congruência, o julgador deve observar os limites objetivos da demanda, sendo-lhe vedado decidir além, aquém ou fora do pedido formulado pelas partes.

Dessa forma, não se evidenciando vício no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.